Tribunal: TJMT
Processo: 1006112-48.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006112-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ROGERIO AQUINO LOPES DO CARMO - CPF: 009.918.352-80 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART.244DOCÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPROCEDÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO PACIENTE E AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
INSUSBSISTENCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

Afasta-se a
alega
da nulidade da abordagem e busca pessoal, uma vez que após ser desencadeada uma operação e constatado que uma pessoa com o nome d
e
Rogério
estaria
diretamente
envolvido em alguns homicídios, passaram a monitor
á
-lo e, no momento que se aproximaram d
ele
, demonstrou nervosismo e tentou empreender fuga do local,
portanto,
a busca foi
efetuad
a

nos moldes dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria
envolvido na prática de delitos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em
domicílio
sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito,
sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade
,

caso entre no local sem haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, cujas razões deverão ser justificadas
à posteriori
.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti
e ao
periculum

libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente,
à
insuficiência de outras cautelares menos severas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado pelos advoga
d
os
Carlos Alberto Koch
e
William
d
os Santos Puhl
, em favor de
ROGERIO AQUINO LOPES DO CARMO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT (ID nº 205824677).

A Defesa
narrou que o paciente
t
eve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em
27/02/2024
, pelas supostas práticas dos crimes tipificados nos art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 311, §2º, inciso II, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo).

Em síntese,
sustentou
:
1) ilegalidade da ação policial
pela ausência de fundada suspeita para abordagem do paciente
; 2)
ocorrência de invasão domiciliar e da nulidade das provas obtidas por ocasião da prisão
; 3) ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente e ausência do
periculum
libertatis
.

Ao final, requereu
a concessão
da
liminar
impetrada, para declarar a
ilegalidade da ação policial, reconhecer a nulidade das provas obtidas na residência do paciente, por consequência o relaxamento ou a revogação da prisão ao paciente.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
206761721
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
207306177
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
208866150
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
ROG
É
RIO AQUINO LOPES DO CARMO
, por ordem do Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT
.

Exsurge do
s autos que o paciente foi preso
em
f
lagrante
,
em 26/02/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos
a
rt. 2º da Lei Nº 12.850/2013,
a
rt. 33 da Lei Nº 11.343/2006 e
a
rt. 311 do Decreto Lei Nº 2.848/40.

Os impetrantes

sustentam que
a
s

busca
s
pessoal
e domiciliar
,
foram realizadas de forma irregular,
violando
o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e art. 157, §3°, do Código de Processo Penal
, porquanto a abordagem se deu sem fundada suspeita dos policiais.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar, uma vez que, conforme ficou demonstrado nos autos,
após
ser desencadeada uma operação
pelo BOPE e Força Tática do CR1
,
verific
ou-se
que uma pessoa com o nome de
Rogério
estaria diretamente envolvido em homicídios na cidade e que estaria residindo em dois lugares diferentes,
quando
passaram a monitorar o
Paciente
e ao se aproximarem do mesmo, perceberam que ele demonstrava bastante nervosismo e, inclusive, em determinado momento saiu correndo,
pulando muros de casas no bairro
Taiamã
,
motivo pelo qual foi abordado
.

Verifica-se, ainda, que ao ser questionado o
Paciente

indicou a residência onde estaria a motocicleta que, segundo informações, foi utilizada na fuga pelos suspeitos de homicídios
n
o dia 23/02/2024
, a qual foi apreendida no referido local.

Consigne-se, também, que segundo consta do Boletim de ocorrência, o
Paciente
informou que na sua residência numa mochila infantil, em seu quarto, havia substância
s
entorpecentes escondidas e, de fato, no local aprenderam
“
grande quantidade de drogas, sendo, 01(um) tablete de substância similar
à
maconha, 02(dois) pedações consideráveis de maconha, 01(uma) sacola plástica, contendo maconha, 02(duas) porções de substâncias similares
à
pasta
-
base de coca
í
na, 01(uma) sacola pl
á
stica
,
contendo substância cloridrato de cocaína e 01(uma) sacola contendo substâncias similares
à
pasta
-
base de cocaína, e 03(três) balanças de precisão
”.

Portanto, a busca pessoal foi realizada em face da
s informações recebidas,
do monitoramento realizado,
somad
o
s ao
nervosismo do

Paciente
,
que empreendeu fuga,
gerando fundadas
suspeita
s.

Posteriormente,
realizada a busca na residência
do paciente,
foi encontrad
a

além da motocicleta utilizada para dar fuga aos integrantes do grupo que vinham cometendo delitos de homicídio,
considerável quantidade de
produto entorpecente,
configurando
o delito de tráfico de
entorpecente
, consistente em
“ter em depósito” substância ilícita, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e
m
evidente estado de flagrância delitiva.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

"

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR
DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS – PRELIMINAR REJEITADA
–
(...)
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Descabida a arguição de nulidade das provas à conta de suposta irregularidade da busca pessoal/veicular e domiciliar, quando o contexto das diligências demonstra a ocorrência do estado de flagrante delito, a justificar as fundadas razões e a justa causa para a adoção das medidas
.

(...)”.

(N.U 1010280-69.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
NERVOSISMO E TENTATIVA DE FUGA
–
BUSCA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES
– ENTENDIMENTO DO STF E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS LÍCITAS
–
(...)
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS.

A busca pessoal realizada pelos policiais militares ocorreu por indicativos de mercancia em via pública, em conformidade com a lei processual penal (CPP,
arts
. 240, §2º, e 244).

“
Não há que se falar em inobservância do disposto nos
arts
. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial [...] em clara tentativa de fuga
. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF, HC 230.232)

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do
arts
. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.” (TJMT,
Ap
47671/2018)
.

(...)

(N.U 1005394-42.2021.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA POR
OCASIÃO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS SUSPEITAS –

IMPROCEDÊNCIA
– ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL – APELANTE QUE ESTAVA DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA ANTES DA ABORDAGEM QUE PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO E DISPENSOU SACOLA AO SOLO E TENTOU SE EVADIR – JUSTA CAUSA PARA A ATUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas.
Apelante que além de nervosismo e tentativa de evadir-se, dispensou sacola ao solo, onde posteriormente foram encontrados entorpecentes, fatores que somados justificam adequadamente a atuação policial.

(N.U 1031870-62.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo
d
a Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 01/12/2022).

Além disto, está assente que
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de
tráfico de entorpecentes
, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do agente sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.

Ademais, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
.

Conclusivamente, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal
e
invasão de
domic
í
li
o
. Consigne-se, neste ponto
,
que é função inerente aos agentes policiais realizar busca pessoal nos suspeitos, a fim de garantir a segurança pública, se assim for necessário.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas
n
a busca pessoal
e domiciliar
, pelo que,
rejeito a tese de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS

No
que concerne ao
periculum
libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo singular justificou adequadamente, em suas razões de decidir,
consignando que o perigo
encontra-se evidenciado na necessidade de se acautelar a ordem pública, especialmente face à gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada
in
casu
, em vista da quantidade de entorpecente apreendido
(
330,03 g
-
Trezentas e trinta gramas e três centigramas
-
de substância análoga à cocaína e 1.606,40
-
Hum
quilo, seiscentos e seis gramas e quarenta centigramas
-
de substância análoga à maconha
)
, entendendo não ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão de ID
205824684
, cujo trecho colaciono abaixo:

“
especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso de comercialização/armazenamento dos entorpecentes, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a quantidade, natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas
.”

Esclareceu também, que
a garantia da ordem pública,
está substanciada
“
precisamente na periculosidade concreta da conduta e do agente, bem como, no modus operandi utilizado por ele, posto que nas diligências indicam vinculação/atuação na comercialização dos
entorpecentes nesta urbe, inclusive no contexto

de lojista de facção criminosa, conforme relatório policial de ID Num. 142571953
.
”.

Por fim, ressaltou que “
o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e
à
segurança d
a sociedade, tudo
a tornar necessária a prisão preventiva.
”.

No caso, o Apelante foi preso em flagrante,
na posse da
motocicleta supostamente utilizada para dar fuga aos participantes de alguns crimes de homicídio na cidade de Sorriso/MT,
e tendo
em depósito dois tipos de entorpecentes, sendo
330,03
gr
(Trezentas e trinta gramas e três centigramas) de substância análoga à
cocaína
e 1.606,40 (
Hum
quilo, seiscentos e seis gramas e quarenta centigramas) de substância análoga à maconha,
tudo apontando
,
que
as drogas
se destinavam
à
comercialização, o que demonstra a existência de risco concreto à ordem pública.

Com efeito, esta

eg
. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Da mesma forma,
q
uanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, os Tribunais

Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem
,
nos autos
,
elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado
evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos

(
ex
vi: STF - HC 183446
AgR
, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, Processo Eletrônico DJe-177
divulg
ado
14-07-2020
public
ado
15-07-2020; e STJ -
AgRg
no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
, conforme
o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado nº 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Portanto, não há
dúvidas
que a
periculosidade do paciente decorre de fatos concretamente apurados, pessoa assaz e capaz de crimes graves, evidenciando a potencialidade do risco que em liberdade acarreta à paz social, sendo certo que nenhuma outra medida cautelar do artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente para preservar e acautelar a incolumidade pública.

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP,

relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de

ROG
É
RIO AQUINO LOPES DO CARMO

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024